Tribunal: TJDFT
Processo: 0028247-43.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Remessa Necessária

Processo N.

0028247-43.2015.8.07.0018 RMO

Autor(es)

WAL MART BRASIL LTDA

Réu(s)

DISTRITO FEDERAL

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO DO ICMS. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CANCELAMENTO CDA’S. DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. In casu, observei do caderno processual que a autora relatou e comprovou, que não ocorreu a devida constituição do crédito referente as CDA’s 50162858140/50162858159//50163158991 e 50163159009 e, ainda, houve o reconhecimento do pedido do embargante, pelo embargado, com relação as CDA’s 50162858167 e 50162858175.2.

3. Evidenciado o equívoco na emissão das certidões ativas, é de rigor a extinção da execução fiscal.

4. Remessa Necessária conhecida e não provida.